Tribunal: TJDFT
Processo: 0015596-12.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. FORTUITO INTERNO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SÚMULA 543 STJ. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A demora na obtenção do alvará de construção é circunstância inerente à atividade empresarial desenvolvida pela construtora (fortuito interno), especialmente quando decorrente das modificações no projeto apresentado, o que não afasta sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual.
2. Rescindido o contrato de compra e venda por culpa da promitente-vendedora, que deixou de entregar a unidade no prazo fixado contratualmente, deve o promitente-comprador ser ressarcido de todos os valores pagos (Sumula 543 STJ).
3. A cláusula penal moratória devida ao adquirente do imóvel em razão do seu inadimplemento não pode ser cumulada com a pretensão de indenização por lucros cessantes, conforme entendimento firmado pelo C. STJ em julgamento de recursos repetitivos (REsp. 1.635.428/SC).
4. Não é possível a redução dos honorários de sucumbência abaixo do mínimo legal.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo das rés e deu-se provimento ao apelo da autora.